Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-69.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026577-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IOLANDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 038.393.761-22 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1026577-69.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
IOLANDA LOPES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DA LCE Nº 600/2017 (REDAÇÃO ORIGINAL). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, declarou nulos os contratos temporários celebrados com professora entre março/2021 e setembro/2024, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS do período não prescrito, deduzindo-se eventuais valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários celebrados sucessivamente pela Secretaria de Estado de Educação, no período de março/2021 a setembro/2024, observam a limitação temporal prevista na redação original da LCE nº 600/2017 ou se devem ser considerados nulos, ensejando o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, fixava prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período, para contratações temporárias de professores, não sendo aplicáveis as alterações promovidas pelas LCE nº 719/2022 e nº 755/2023 aos contratos firmados anteriormente, em observância ao princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal caracteriza nulidade, conforme art. 37, § 2º, da CF/1988, assegurando-se ao contratado apenas o direito ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Demonstrada a prestação de serviços pela reclamante por 37 meses (03/2021 a 09/2024), resta configurada a extrapolação do prazo legal e, por conseguinte, a nulidade dos vínculos contratuais.

É devido o depósito de FGTS correspondente ao período não prescrito, deduzidos eventuais valores já quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redação original da LCE nº 600/2017 limita a contratação temporária de professores a 12 meses, prorrogáveis por igual período, sendo inaplicáveis alterações legislativas posteriores aos contratos já firmados.

A extrapolação do prazo legal das contratações temporárias acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

O contratado por vínculo nulo faz jus ao pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, além da contraprestação salarial pelos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017 (redação original), arts. 2º, IV, “b”, e 11, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1009099-86.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 289822354), que conheceu do recurso inominado interposto, e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 03/2021 a 09/2024, e condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que as contratações temporárias são válidas, com aprovação da reclamante em processos seletivos diversos, em obediência ao prazo legal.

Nesse contexto, fundamenta suas alegações na Lei Complementar nº 600/2017 e suas alterações.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com fixação da sucumbência aplicável.

A reclamante, ora agravada, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 289822354, a reclamante apresentou fichas financeiras (IDs 2819111483/281911488), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
fevereiro a dezembro de 2019; julho a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a setembro de 2022; fevereiro a dezembro de 2023 e fevereiro a setembro de 2024
,
desconsiderando o período anterior a fevereiro de 2021, tendo em vista ter sido objeto de decisão transitada em julgado nos autos de nº 1006598-29.2021.8.11.0003.

Desse modo, verifica-se, pelos documentos apresentados, que a reclamante laborou por
37 (trinta e sete) meses
, entre
março de 2021 a setembro de 2024
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que o período analisado inicia-se em
março de 2021
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, refere-se ao período não prescrito de
março de 2021 a setembro de 2024
.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias da reclamante na função de professora da rede estadual, entre fevereiro de 2020 e junho de 2024, e condenou o recorrente ao pagamento do FGTS e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação do prazo legal previsto para contratação temporária de profissional da educação básica, conforme a legislação estadual vigente à época dos contratos, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do FGTS, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O prazo legal para contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, na redação original vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2020), era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o limite de 24 meses. 4. As alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação, não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, por força do princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB. 5. A contratada permaneceu exercendo a função pública por 52 meses ininterruptos, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade da relação jurídica. 6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando a nulidade do contrato for reconhecida com a manutenção do direito ao salário. 7. O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já examinados na decisão agravada, sem impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
8. A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo máximo para contratação temporária deve observar a legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações que ampliem esse prazo. 2. A extrapolação do limite legal de contratação temporária de profissional da educação básica configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. 3. É devido o FGTS ao contratado temporariamente cujo vínculo foi declarado nulo, desde que tenha prestado serviços e recebido salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.
(N.U 1009099-86.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025